Tribunal: TJSP
Processo: 1033952-49.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – Parcial procedência dos pedidos autorais, apenas com determinação de recálculo do valor do débito para readequação do termo a quo de incidência de correção monetária e juros de mora – Irresignação da ré – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Fundamentação do julgado que não deixa dúvidas acerca

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – Parcial procedência dos pedidos autorais, apenas com determinação de recálculo do valor do débito para readequação do termo a quo de incidência de correção monetária e juros de mora – Irresignação da ré – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Fundamentação do julgado que não deixa dúvidas acerca da incidência dos consectários legais desde a data do ajuizamento da demanda e, da citação, respectivamente – Ademais, pleito autoral que corresponde a perdas e danos decorrente do inadimplemento contratual, sendo impositiva a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o montante devido – Inteligência do art. 404, do CC – SUCUMBÊNCIA – Demandada que pretende a redistribuição da sucumbência em razão da parcial procedência dos pedidos autorais – Descabimento – Autor que logrou êxito na quase totalidade de suas pretensões, cabendo à ré arcar integralmente com os ônus sucumbenciais – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033952-49.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUZIA
HELENA RAMOS, é apelado CELÇO FERREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E
RUY COPPOLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033952-49.2020.8.26.0002 -Voto no 30866 - ltm
2
Voto no 30866
Apelação no 1033952-49.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Luzia Helena Ramos
Apelado: Celço Ferreira Silva
Juiz 1a Inst.: Dr. Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO LOCAÇÃO RESIDENCIAL AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA
COM COBRANÇA
Parcial procedência dos pedidos
autorais, apenas com determinação de recálculo do valor do
débito para readequação do termo a quo de incidência de
correção monetária e juros de mora Irresignação da ré
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Fundamentação do julgado que não deixa dúvidas acerca da
incidência dos consectários legais desde a data do
ajuizamento da demanda e, da citação, respectivamente
Ademais, pleito autoral que corresponde a perdas e danos
decorrente do inadimplemento contratual, sendo impositiva
a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o
montante devido
Inteligência do art. 404, do CC –
SUCUMBÊNCIA

Demandada
que
pretende
a
redistribuição da sucumbência em razão da parcial
procedência dos pedidos autorais Descabimento Autor
que logrou êxito na quase totalidade de suas pretensões,
cabendo à ré arcar integralmente com os ônus sucumbenciais

Sentença
mantida

RECURSO
IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por LUZIA
HELENA RAMOS contra a respeitável sentença de fls. 109/112 que, nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
que lhe move CELÇO FERREIRA SILVA, julgou parcialmente procedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033952-49.2020.8.26.0002 -Voto no 30866 - ltm
3
os pedidos, declarando a rescisão do contrato estabelecido entre as partes,
com a decretação do despejo da ré, concedido o prazo de 15 (quinze) dias
para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de cumprimento coercitivo
da ordem, assim como condenando a ré ao pagamento de todos os
encargos locatícios devidos desde 10/09/2016 até maio de 2020,
atualizados desde o ajuizamento da demanda e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, mais eventuais alugueis vencidos e
inadimplidos no curso do processo, com seus respectivos encargos, até a
efetiva desocupação do local, com incidência dos mesmos encargos
moratórios desde os respectivos vencimentos, além da multa contratual,
compensando-se a caução contratual, cujos valores definitivos devem ser
apurados em fase de liquidação de sentença. Em razão da sucumbência,
ficou a ré responsável pelo pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor líquido da
condenação.
Irresignada, apela a ré (fls. 122/132),
aduzindo, em síntese, a necessidade de redistribuição dos ônus
sucumbenciais, dada a parcial procedência dos pedidos autorais. Sustenta
que ao verificar excesso de cobrança por parte do autor, houve sensível
redução do valor do débito, o que impõe o reconhecimento de sucumbência
recíproca. Alega, também, que o julgado é contraditório ao afastar a
incidência de encargos moratórios, mas determinar sua incidência.
Pugna pela reforma parcial do julgado, para
que seja definitivamente afastada a incidência dos encargos moratórios e,
também, redistribuídos os ônus sucumbenciais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 140/145),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033952-49.2020.8.26.0002 -Voto no 30866 - ltm
4
125).
É o relatório, passo ao voto.
I Cuida-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança por meio da qual o autor, proprietária
de imóvel dado em locação à ré (contrato fls. 20/26), alegando falta de
pagamento dos acessórios (IPTU e condomínio), pretende reaver seu
imóvel, bem como compelir a ré ao adimplemento das parcelas atrasadas,
indicando débitos no total de R$.28.616,94 (planilha fls. 30).
Contestado o feito, a requerida alegou
excesso no valor cobrado, diante da indevida nos cálculos de multa
contratual de 10%, assim como correção monetária e juros de mora,
admitindo débitos no valor de R$.17.653,13 (fls. 53/63).
Sentenciada a demanda, os pedidos foram
julgados parcialmente procedentes, com a condenação da ré ao pagamento
dos acessórios mencionados na exordial, excluída a incidência da multa
contratual, posto que aplicável apenas sobre a parcela dos alugueis
propriamente ditos, não sobre acessórios, assim como estabelecido novo
termo a quo de incidência de correção monetária sobre o montante devido,
considerando-se a data do ajuizamento da demanda e, por fim, condenada
a locatária ao pagamento de eventuais alugueis vencidos e inadimplidos no
curso do processo, com incidência de multa contratual e encargos
moratórios, assim como seus respectivos acessórios (IPTU e condomínio),
nos moldes já delimitados, até a efetiva desocupação do imóvel,
compensando-se a caução contratual.
Irresignada, apela a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033952-49.2020.8.26.0002 -Voto no 30866 - ltm
5
Delineada brevemente a situação dos
autos, o recurso não comporta provimento.
II Principiando pela questão da correção
monetária e dos juros de mora, pese todo o esforço argumentativo da
apelante, é certo que, após o ajuizamento da demanda, com a indicação por
parte do autor de parcelas inadimplidas pela ré, então locatária de seu
imóvel, sobre o montante devido impõe-se o acréscimo de atualização
monetária e juros de mora, nos limites previstos em lei.
O
locador,
na
hipótese
dos
autos,
discriminou pormenorizadamente as parcelas inadimplidas pela ré, juntando
aos autos documentos comprobatórios do débito (fls. 27/29), contando
ainda com a concordância da locatária, que admite o não pagamento dos
acessórios de locação, podendo-se considerar, destarte, o pedido de
cobrança como espécie de perdas e danos inerentes ao inadimplemento
obrigacional, tal como disposto no art. 404 do Código Civil.
Outrossim, extrai-se da fundamentação do
julgado que a multa contratual de 10% não incide sobre os acessórios de
locação, mas sobre eventuais alugueis inadimplidos, sendo exatamente isto
o quanto ressalvado no dispositivo da sentença, situação que não se
confunde com a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o
valor dos débitos cobrados na demanda, como já ressaltado anteriormente.
Portanto, nada a reparar no julgado que diz
respeito à regra de incidência de correção monetária e juros de mora sobre
o valor total devido pela ré.
III De mais a mais, melhor sorte não cabe
à apelante quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033952-49.2020.8.26.0002 -Voto no 30866 - ltm
6
Ao contrário do alegado pela ré, embora de
maneira sucinta o Juiz da causa fundamentou sua condenação ao
pagamento integral das custas e despesas processuais, assim como
honorários advocatícios, nos princípios da causalidade e sucumbência.
De fato, embora parcialmente exitosa a
pretensão da ré quanto à redução do valor do débito cobrado pelo autor,
não se pode afirmar que tal “desconto” tenha alcançado as cifras indicadas
nas razões recursais (R$.12.000,00), posto que pendente a realização de
cálculos definitivos em fase de liquidação de sentença.
Ademais, como bem observado pelo D.
Magistrado sentenciante, a propositura da demanda se deu exatamente em
razão da inadimplência da ré, que obrigou que o proprietário do imóvel
(autor) recorresse ao Judiciário para reaver seu bem (causalidade).
Nessa ordem de ideias, considerando a
sucumbência do autor em parte mínima de seus pedidos, apenas com
relação ao valor total do débito, correta a condenação da ré ao pagamento
integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais,
sendo de rigor a manutenção integral da r. sentença combatida.
IV
Rejeitada a pretensão recursal,
inicialmente fixados em 15% sobre o valor líquido da condenação, majoro
os honorários advocatícios a serem pagos pela ré para 17% sobre a
mesma base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional realizado
em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição
de embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033952-49.2020.8.26.0002 -Voto no 30866 - ltm
7
porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
V Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator